Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA DE FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE FATO OFENSIVO À REPUTAÇÃO. INDÍCIOS SOMENTE DO CRIME DE INJÚRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal, e consiste em atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime. Para que se configure o crime de calúnia, é preciso que seja narrado publicamente um fato criminoso do qual o agente saiba ser falso.
2. O crime de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal, consiste em imputar a alguém um fato ofensivo a sua reputação, embora o fato não constitua crime, como ocorre com a calúnia.
3. Já o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, ocorre quando uma pessoa dirige a outra algo desonroso e que ofende a sua honra subjetiva. Por se tratar de um crime que ofende a honra subjetiva, ao contrário do que ocorre com a calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa.
4. Na hipótese dos autos, os elementos probatórios coligidos não indicam que a querelada imputou fato ofensivo à reputação do querelante, nos moldes do artigo 139 do CP, nem mesmo, que o querelante tenha praticado crimes de roubo ou estelionato contra a querelada (art. 138 do CP), pois se depreende, da prova produzida, haver indícios de descumprimento contratual do querelante para com a querelada. 4.1. A verificação acerca da ocorrência de suposto crime demandaria uma investigação mais aprofundada do caso e do negócio ocorrido entre as partes, daí porque não há falar na suposta ocorrência de crime de calúnia, somente existindo lastro probatório mínimo com relação ao crime de injúria, o que atrai a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, para processar e julgar o feito, por conta da quantidade de pena abstratamente cominada à injúria, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95, como bem fundamentado na decisão combatida.
5. Recurso conhecido e desprovido.